Tribunal: TJSP
Processo: 2178548-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Execução. Constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Acórdão que suspendeu a constrição que recaiu sobre imóvel de titularidade da empresa embargada, até o trânsito em julgado da ação declaratória de ineficácia de hipoteca, eis que caracterizada a existência de questão de prejudicialidade externa entre a execução hipotecária e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Execução. Constrição que recaiu sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Acórdão que suspendeu a constrição que recaiu sobre imóvel de titularidade da empresa embargada, até o trânsito em julgado da ação declaratória de ineficácia de hipoteca, eis que caracterizada a existência de questão de prejudicialidade externa entre a execução hipotecária e a ação declaratória. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2178548-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL, são embargados NEWTON RIBEIRO JARDIM,
ROMEU NUNES DE ASSUNÇÃO NETO, LILIAN TIEMI TAKADA, RODRIGO
FERNANDES DE PAULA, RENATO RADOMYSLER, R.F. COMERCIO DE
ESQUADRIAS METALICAS EIRELI, RICARDO LEWINSKI, PAULO EDUARDO
LOPES LIMA, REGINA GONZALEZ JARDIM, GABRIELA ESTENSSORO
SERRATE, MONICA MARIA DUARTE GREGORIO, MIGUEL MAIA DE MELO,
SONIA HELENA CORREA CAMBA GARCIA, MIGUEL GARCIA SOBRINHO, YU
CHIN LIN, MAURILIO CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIO MASSAYUKI KOMIDO,
MARIA CRISTINA RIBEIRO, MARCOS TADASHI KAKITANI TOYSHIMA,
MARCIA MENDES DA SILVA, VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS, ZAKI
KATTAN BEDA, MARCELLO MONTORE, MONICA WATANABE, YOSHIE
WATANABE, YONE POLIMENO RINSA, WANDERLEY MACHADO SILVA
JUNIOR, WANDERLEY MACHADO SILVA, VORTEXX PARTICIPACOES
LTDA., ROSALY CHANSKY, VALÉRIA MARIA NATALE, VALÉRIA CRISTINA
PEDRO, EDNA TOSHIE NAKAGAWA, TOSHIO ARIMORI, LUCIA MATIKO
IMOTO
YAMAMOTO,
SERGIO
YOSHIMI
YAMOTO,
SAFIPAR
EMPREENDIMENTOS LTDA., MARGOT STRULOVIC, ROSELY STRULOVIC
LEVI, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO DO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO STAR UP LIBERDADE, HEE KYUNG CHUNG SONG,
HSU YA CHEN, HIROSHI TASATO, GUSTAVO SOARES MANGUEIRA
SOBRAL,
FABIANO
LAUTENSCHLAEGER,
EWE
CONSULTORIA
EM
MARKETING LTDA., DAYSE MARIA BORDINHON MAYEDA, CLAUDIO YUA
SHEN LING, CLARICE YARA MCGREGOR, IJP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CHANG SUK SONG, LILIAN CASTELO BRANCO
SAUER, CAROLINA CASTELO BRANCO SAUER, CAROLINA BENETTI IKEDA,
CARLOS AUGUSTO SANCHES FERREIRA, CANTAREIRA PATRIMONIAL
LTDA., CAMILA ROZENSZAJN POLITIS, ATHENA ASSESSORIA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA., ALTA IMOBILIÁRIA LTDA., MARCIO ANTONIO
MARTINS
DE
SIQUEIRA,
LETICIA
LAMOGLIA
LOPES,
LUNIAM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
MARCIA
APARECIDA
GRANDINI SILAS FERREIRA, LUIZ PAULO LARA FERREIRA, MARIA
HELENA MATTOS PORTER FONSECA, LUIS EDUARDO CORREA FONSECA,
LUCAS VISINTINI ROSA, PEDRO PAULO GARCIA FERREIRA, BIANCA LOPES
DONNABELLA, ISRAEL ZAJAC, JOSÉ CARLOS LOSITO PAIVA DA FONSECA
JUNIOR, JF BENZ PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ ÂNGELO BARELA, ANA
MARIA
FORTI
BARELA,
KIYOHE
YAMATO
HIRATSUKA,
K2K
ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., KARIN SATO RAHAL,
SABRINA SATO RAHAL, MARIELA JOSUE SIMÕES DA FONSECA, RAPHAEL
KOHALL HORN, GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
ESSER HOLDING LTDA., MÔNICA EHRLICH HORN, ALAIN KORALL HORN e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
2/9
ESSER BAHAMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
3/9
VOTO No: 32120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2178548-18.2020.8.26.0000/50000 (PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ESSER BAHAMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EMBARGADOS: GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
JUIZ: DRA. ELAINE FARIA EVARISTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento.
Execução. Constrição que recaiu sobre o imóvel dado em
garantia hipotecária. Acórdão que suspendeu a constrição que
recaiu sobre imóvel de titularidade da empresa embargada, até
o trânsito em julgado da ação declaratória de ineficácia de
hipoteca, eis que caracterizada a existência de questão de
prejudicialidade externa entre a execução hipotecária e a ação
declaratória. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos
Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra o
v. Acórdão de fls. 788/796, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos embargados.
Sustenta a existência de omissões no v. Acórdão, pois deixou de
enfrentar a questão alusiva à possibilidade de ocorrer penhora de bens dos devedores
(fls. 3). Argumenta ainda que a hipoteca seja afastada, a embargada continuará a ser a
titular do bem e responde pelos débitos com todo o seu ativo. Alega que é seu direito
expropriar os bens do devedor para a satisfação do débito. Assevera que o v. Aresto
violou o disposto nos artigos 789, 824 e 489, §1o, IV, todos do Código de Processo Civil
e artigos 422 e 1.419 do Código Civil. Aponta os referidos dispositivos para fins de
prequestionamento. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios,
para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
4/9
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhuma omissão a ensejar a
oposição destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora reformou a r. decisão agravada, que nos autos de
ação de execução, deferiu a penhora de imóvel de titularidade da empresa agravada, mas
proibiu a realização de qualquer ato expropriatório desse bem até o trânsito em julgado
da ação1 declaratória de ineficácia de hipoteca. Em resumo, afastou-se a referida
constrição, por questão de prejudicialidade externa.
Não há que se cogitar em carência de fundamentação do r. Julgado,
tampouco afronta ao disposto nos artigos 489 do Código de Processo Civil, por
apresentar argumentação contrária aos interesses da parte. O Desembargador Relator
analisou os pontos relevantes para o deslinde da matéria, possuindo o julgado, coerência
lógico-jurídica, com a parte dispositiva.
O v. Acórdão fundamentou que há uma ação declaratória de ineficácia
de hipoteca proposta pelos compromissários compradores contra a empresa recorrida e o
banco embargante, os quais visam desconstituir os efeitos da hipoteca que recaiu sobre o
imóvel sub judice, processo no 1051536-63.2019.8.26.0100, em trâmite da 35a Vara
Cível da Comarca da Capital/SP (fls. 280/296, 496/547, 548/555 e 556/559 dos autos de
origem).
Constou expressamente do v. Aresto, que o Juízo da ação declaratória
entendeu que estavam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
para deferimento da tutela provisória em favor dos autores, pretensos compromissários
compradores, para sustar os efeitos da hipoteca dada ao embargante, como forma de
obstar maiores prejuízos a eles. Destacou que até aquela data, não haviam notícias que
1 proc. no1051536-63.2019.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
5/9
as partes manejaram recurso para atacá-la.
O v. Acórdão ainda fundamentou que a necessidade de suspender a
ordem de penhora que recaiu sobre o bem, enquanto pender de julgamento a ação
declaratória mencionada, porquanto é nítida a questão de prejudicialidade externa.
Justificou que a decisão da ação declaratória de ineficácia de hipoteca sem dúvida
produzirá consequências neste feito, que versa exatamente sobre a execução da hipoteca
ora discutida..
Por tais razões, inexistindo violação ao disposto nos artigos 789 e 824,
ambos do Código de Processo Civil, objetos de prequestionamento expresso do
recorrente.
Também não há que se ponderar em violação ao art. 422 do CC, que
dispõe “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, tampouco ao artigo 1.419 do mesmo
códex2, pois a desconstituição da garantia hipotecária está sendo discutida pelos pretensos
compradores, que justificam o pedido diante da paralisação das obras e risco de perda do
valor já pago para aquisição de unidades autônomas vinculadas ao empreendimento ora
executado, motivo pelo qual se reconheceu a prejudicialidade externa entre as lides. Não é
a coembargada Esser Bahamas quem requereu a desconstituição da garantia!
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“O recurso comporta provimento.
Os agravantes, na qualidade de compromissários compradores,
propuseram uma ação declaratória de ineficácia de hipoteca em
face da empresa coagravada Esser Bahamas Empreendimentos
Imobiliários SPE LTDA e do Banco do Brasil, os quais visam
desconstituir os efeitos da hipoteca que recaiu sobre o imóvel sub
judice, processo no 1051536-63.2019.8.26.0100, em trâmite da 35a
Vara Cível da Comarca da Capital/SP (fls. 280/296, 496/547,
2 Art. 1.419 CC. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real,
ao cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
6/9
548/555 e 556/559 dos autos de origem).
O Juízo da ação declaratória entendeu que estavam presentes os
requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela provisória
em favor dos autores, pretensos compromissários compradores,
para sustar os efeitos da hipoteca dada ao banco agravado, como
forma de obstar maiores prejuízos a eles.
Confira-se o teor do recitado decisum:
(...) No que tange à suspensão dos efeitos da hipoteca, o artigo 300
do NCPC dois tipos de urgência: i) perigo de dano, ii) risco ao
resultado útil do processo (tutela cautelar), in verbis: Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela
de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. (g.n). Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito,
verifica-se que para o deferimento da tutela de urgência, necessário
que todos os elementos exigidos pelo citado dispositivo estejam
presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (caput). Necessário, ainda,
quando se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa
(antecipada), que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão (§ 3o). É pacífico o entendimento de que a hipoteca
constituída como garantia de financiamento contratado para
incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte
contratante, enquanto o bem estiver em sua propriedade. Desta
forma, não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, que,
após quitar o preço pactuado, faz jus à obtenção da escritura
definitiva e liberação do ônus hipotecário. Neste sentido, a súmula
308 do Superior Tribunal de Justiça: A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel. Nesse viés, invoca-se orientação
já hoje inclusive sumulada, especialmente atenta à função social dos
contratos de aquisição de imóveis e, mais, ao especial dever de boa-
fé objetiva e, na sua esteira, ao dever de lealdade e de informação
que os permeia. Aresto datado de 1987, do então 1o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
7/9
Alçada Civil do Estado de São Paulo ( RT 746/107 ), já assentava
que "em situações excepcionais, é de boa prudência não se aplicar
regras ordinárias de direito, como se pretende, no caso, como as
inerentes à hipoteca, se a aplicação levar a injustiça. Não há como
considerar que a execução hipotecária, na hipótese, cuida de mera
cobrança de débito da construtora, vinculado ao SFH, e com
garantia constituída regular e anteriormente, a favor do apelado,
com o conhecimento dos embargantes. Não se pode falar, diante da
excepcionalidade da situação, que a penhora deve recair sobre os
bens hipotecados, argumentando-se que o direito de seqüela consiste
exatamente na possibilidade de se apanhar o bem em poder de quem
estiver. E nem se alegar em detrimento dos embargantes que no caso
em exame sua posse é posterior à constituição da hipoteca, de cuja
existência foram expressamente cientificados ao contratarem com a
promitente vendedora. Deve-se perquirir, com a devida vênia dos
que pensam de forma diversa, se havia efetiva liberdade de
contratar por parte dos embargantes. Se eles livremente
concordaram com a garantia hipotecária a favor de Instituição
Imobiliária, com os efeitos jurídicos prejudiciais unicamente aos
embargantes, como ocorre. Se livremente, repita-se, aceitaram o
débito (prestações) para com a construtora, cientes de que, ainda
que quitassem regularmente o preço, sujeitar-se-iam a responder,
inclusive com os bens adquiridos para moradia, pelas obrigações da
construtora perante a instituição imobiliária e por um mútuo para
construção que em absoluto lhes estava reservado. É evidente,
evidentíssimo aliás, que os embargantes não pretenderam se obrigar
a tanto". (sem grifos no original) O credor hipotecário, mutuando
recursos que, afinal, sabe destinados à incorporação e construção
de condomínio edilício, acompanhando o empreendimento e
verificando que, alienadas as unidades autônomas, nada do preço
lhe é repassado, incide em evidente falta de lealdade ao se omitir em
dar aviso aos consumidores do inadimplemento do financiamento:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela provisória.
Cancelamento da hipoteca. Hipótese em princípio submetida ao
enunciado da Súmula 308 do STJ. Preenchimento dos requisitos
para antecipação. Decisão revista. Recurso provido. (TJ-SP - AI:
20665524920198260000 SP 2066552-49.2019.8.26.0000, Relator:
Claudio Godoy, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019) Arremato por
fim que à luz do §3o. artigo 300 CPC, não há risco de
irreversibilidade da medida, vez que a constrição poderá ser
reinserida na matrícula do imóvel acaso haja mudança de
pronunciamento. Portanto, DEFIRO A TUTELA, para determinar
para: i) constar a anotação da existência da presente ação de na
certidão do bem reproduzida à fls. 88/168, bem como para ii)
sustar a garantia real constituída no imóvel objeto da matrícula n.o
160.523. Para tanto, extraia-se a competente certidão, para que faça
constar a averbação da presente ação e da sustação da hipoteca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
8/9
dela se fez constituída em face do imóvel de matrícula n.o 160.523,
junto ao Ofício ao 16o. Oficial de Registro de Imóveis da Capital
(SP). (...)”. (fls. 548/555 dos autos de origem)
Este decisum foi proferido na data de 02/07/2019 e não há notícia
de que as partes manejaram recurso para ataca-lo.
Assim, necessário suspender a ordem de penhora que recaiu sobre o
bem sub judice, enquanto pender de julgamento a recitada ação
declaratória de no 1051536-63.2019.8.26.0100, pois é nítida a
questão de prejudicialidade externa. Há que se aguardar o
julgamento da ação de conhecimento, sob pena de verdadeira
insegurança jurídica, diante da possibilidade de prestação
jurisdicional heterogênea sobre a mesma questão. Ora, a decisão da
ação declaratória de ineficácia de hipoteca sem dúvida produzirá
consequências neste feito, que versa exatamente sobre a execução da
hipoteca ora discutida.
Portanto, reformo a decisão hostilizada, para afastar, até que haja
pronunciamento final sobre a validade ou não da garantia
hipotecária em questão, a constrição que recaiu sobre o imóvel
matriculado sob o no 160.523, perante o 16o Cartório de Registro de
Imóveis de SP, nos termos acima expostos” (fls. 788/796).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o v. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em
exame também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2178548-18.2020.8.26.0000/50000
9/9
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não
se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de
declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos
embargos declaratórios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator